Tribunal: TJES
Processo: 5001961-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001961-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA

AGRAVADA:
INSOLE ENERGIA SOLAR S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS REJEITADOS. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É vedado às partes formular pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária, entretanto, não vislumbro essa hipótese no caso em exame, eis que, da análise da petição inicial, todas as questões foram expostas ao juízo de primeiro grau pela Agravante. Preliminar de ofensa ao duplo grau de jurisdição afastada.

2. De uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a decisão vergastada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

3. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Executada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

4. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor, de forma que imposição de medida constritiva antes da citação onera e pode até interferir na própria função social da empresa.

5. O deferimento do processamento da recuperação judicial da Executada inviabiliza atos constritivos sobre seu patrimônio (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, III).

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001961-86.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
AGRAVADO: INSOLE ENERGIA SOLAR S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUICIAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ARGUMENTOS REJEITADOS. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É vedado às partes formular pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária, entretanto, não vislumbro essa hipótese no caso em exame, eis que, da análise da petição inicial, todas as questões foram expostas ao juízo de primeiro grau pela Agravante. Preliminar de ofensa ao duplo grau de jurisdição afastada.

2. De uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a decisão vergastada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.

3. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Executada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

4. Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor, de forma que imposição de medida constritiva antes da citação onera e pode até interferir na própria função social da empresa.

5. O deferimento do processamento da recuperação judicial da Executada inviabiliza atos constritivos sobre seu patrimônio (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, III).

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 30

de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens para de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para bloqueio de numerário pertencente à Agravada, nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 5000835-26.2023.8.08.0024, ajuizada pela Agravante contra
INSOLE ENERGIA SOLAR S/A
.

Em suas razões (ID n. 4380758), a Agravante alega, em síntese, que foi reconhecida a probabilidade do direito da Executada, pois recebida a ação de execução e determinada a citação de executada, ora Agravada, para pagamento do débito em três dias, contudo, o pedido liminar de arresto foi indeferido.

Argumenta que, à época do ajuizamento da ação, tramitavam contra a Agravada mais de 90 (noventa) ações judiciais perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo que a maioria versava sobre descumprimento de contrato de prestação de serviços.

Afirma que a situação se intensificou ainda mais, visto que a somatória do passivo oriundo das ações judiciais em que a Agravada figura no polo passivo, considerando apenas o valor da causa, atinge o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sem contar o débito pleiteado na execução de origem.

Defende que a Agravada vem assumindo obrigações que não é capaz de cumprir e há prova cabal no sentido de que está agindo em prejuízo ao direito dos credores, possuindo patrimônio líquido a descoberto.

Alega que a Agravada já tem seu patrimônio altamente comprometido e que, atualmente, já não possui bens suficientes para honrar com as obrigações assumidas perante seus credores, incluindo a ora Agravante.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão, com a consequente concessão da medida de arresto cautelar dos bens da Agravada.

Despacho proferido no ID 4403098, que determinou a intimação da Agravada para apresentar contrarrazões.

Em seguida (ID 4494611), a Agravante interpôs Embargos de Declaração, almejando suprir alegada omissão na decisão do ID ID 4403098.

Contrarrazões no ID 4870546, em que a Agravada suscitou preliminares de ausência de dialeticidade recursal e de violação ao duplo grau de jurisdição. No mérito, pugna pela manutenção da decisão Agravada.

No ID 4902170, a Agravada apresenta petição informando o deferimento do processamento de sua recuperação judicial, pelo que pugna pela suspensão do presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
FORTLEV ENERGIA SOLAR LTDA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido cautelar de arresto de bens para de realização de diligências junto aos sistemas judiciais para

bloqueio de numerário pertencente à Agravada, nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n. 5000835-26.2023.8.08.0024, ajuizada pela Agravante contra
INSOLE ENERGIA SOLAR S/A
.

Em contrarrazões (ID 4870546), a Agravada argumentou que o recurso não deve ser conhecido por representar verdadeira ofensa ao duplo grau de jurisdição, dada a apresentação de teses que não foram enfrentadas perante o juízo de primeiro grau.

Sem razão em seus argumentos.

Sabe-se que é vedado às partes formular pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária, entretanto, não vislumbro essa hipótese no caso em exame, eis que, da análise da petição inicial, todas as questões foram expostas ao juízo de primeiro grau pela Agravante.

Convém esclarecer, nesse cenário, que o só fato de a decisão de origem não ter se manifestado expressamente sobre todos os pontos fáticos aventados pela parte não representa ofensa ao duplo grau de jurisdição, notadamente porque o pronunciamento em análise se trata de medida analisada em sede de tutela de urgência, com grau de cognição limitado.

Portanto,
rejeito
a alegação.

(PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

A Agravada argumenta, ainda, que houve ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois a Recorrente não expôs claramente os fatos e fundamentos para reforma da decisão.

Entretanto, o pedido não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso ora em discussão, entendo não assistir razão à Agravada em sua irresignação, vez que, de uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a
compatibilidade entre os seus fundamentos e a decisão vergastada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Assim,
afasto
a preliminar aventada.

(MÉRITO)

Consoante consta no relatório, trata-se de recurso interposto contra pronunciamento que indeferiu o pedido de arresto cautelar para indisponibilidade dos bens da Agravada antes da citação.

Em suas razões (ID 4380758), a Agravante alega, em síntese, que foi reconhecida a probabilidade do direito da Executada, pois recebida a ação de execução e determinada a citação de executada, ora Agravada, para pagamento do débito em três dias, contudo, o pedido liminar de arresto foi indeferido.

Argumenta que, à época do ajuizamento da ação, tramitavam contra a Agravada mais de 90 (noventa) ações judiciais perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, sendo que a maioria versava sobre descumprimento de contrato de prestação de serviços.

Afirma que a situação se intensificou ainda mais, visto que a somatória do passivo oriundo das ações judiciais em que a Agravada figura no polo passivo, considerando apenas o valor da causa, atinge o valor de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sem contar o débito pleiteado na execução de origem.

Defende que a Agravada vem assumindo obrigações que não é capaz de cumprir e há prova cabal no sentido de que está agindo em prejuízo ao direito dos credores, possuindo patrimônio líquido a descoberto.

Alega que a Agravada já tem seu patrimônio altamente comprometido e que, atualmente, já não possui bens suficientes para honrar com as obrigações assumidas perante seus credores, incluindo a ora Agravante.

Em contrarrazões no ID 4870546, a Agravada pugna pela manutenção da decisão.

Em se tratando de recurso interposto contra decisão que aprecia tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida e, sem delongas, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Isso porque não há nos autos quaisquer elementos que indiquem a necessidade excepcional de constrição de bens antes mesmo de ser realizada a citação da parte Executada, o que violaria o devido processo legal e o contraditório.

Sem evidências críveis de má-fé das devedoras, de que estejam empreendendo esforços para frustrar o pagamento da execução, mostra-se incabível o deferimento do arresto cautelar pretendido.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O legislador previu a possibilidade de o juiz realizar a penhora de dinheiro nas contas do executado sem sua prévia intimação, com o intuito de diminuir o risco de frustração da ordem de bloqueio. 2. - Entretanto, esse procedimento não dispensa a prévia citação do devedor nas demandas executivas. Por outras palavras: É desnecessária a prévia ciência ao devedor do ato de bloqueio/penhora; mas não a do processo de execução, por meio da citação. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0031953-14.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 16/07/2021)

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo de Instrumento nº 0035065-25.2018.8.08.0035 Agravante: Zep Show Room Ltda.-ME Agravadas: GIZ3 Indústria e Comércio de Confecções Ltda. e outras. Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. RISCO DE DANO GRAVE NÃO DEMONSTRADO. EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO DE ATOS CONSTRITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 2. O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019). 3. Não bastasse o impedimento legal de constrição do patrimônio das empresas em recuperação judicial, também não demonstrou o agravante qualquer ato praticado que demonstre risco à satisfação do crédito executado, motivo pelo qual não resta demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 04 de agosto 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Nesse sentido, apesar de haver a prova literal da dívida consubstanciada no título executivo que funda o feito de origem, mostra-se prematura a concessão da medida sem oportunizar a oitiva da parte contrária, com submissão ao contraditório e o direito de defesa.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve se dar de forma menos gravosa ao devedor, de forma que imposição de medida constritiva antes da citação onera e pode até interferir na própria função social da empresa.

Assim, por se tratar de considerável ônus ao patrimônio do devedor, a parte que pretende valer-se da medida deve demonstrar a existência de risco de dilapidação de bens ou indícios de que a parte devedora esteja se ocultando, o que não restou satisfatoriamente comprovado nos autos, trazendo a Agravante meras alegações de fraude.

Por fim, verifica-se que a Agravada peticionou informando que houve o deferimento do processamento do pedido de sua recuperação judicial (ID 4902170), pelo que postulou pela suspensão do presente recurso.

Entretanto, ao contrário do que postulado pela Agravada, não há falar em sobrestamento do presente recurso, eis que, consoante já fundamentado, o exame deste Agravo não importará em medida constritiva do patrimônio, ressaindo claro que a determinação pelo juízo da recuperação judicial é atinente tão somente a execuções e atos constritivos.

Ressalte-se, todavia, que a informação é relevante até mesmo para corroborar com o julgamento do presente recurso na manutenção da decisão agravada, eis que a decisão do juízo da recuperação judicial inviabiliza os atos constritivos sobre seu patrimônio (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, III).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso de Embargos de Declaração do ID 4494611.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 30/5/2023.